Tribunal: TJDFT
Processo: 0007546-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0007546-44.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ERALDO JOSE CAVALCANTE PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS, NOE ALBUQUERQUE OLIVEIRA EMBARGADO: ERALDO JOSE CAVALCANTE PEREIRA, NOE ALBUQUERQUE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por NOÉ ALBUQUERQUE OLIVEIRA (ID 24962326 ou fls. 1572/1573 do PDF) e ERALDO JOSÉ CAVALCANTE PEREIRA (ID 25047275 ou fls. 1580/1594 do PDF), em face de acórdão desta 3a Turma Criminal, cuja ementa restou lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONSUMADO E TENTADO. SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOLO EVENTUAL. COMPETIÇÃO AUTOMOBILÍSTICA. RACHA. ALTA VELOCIDADE. EMBRIAGUEZ. CONFIGURAÇÃO. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. PERIGO COMUM. MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. NÃO RECONHECIDAS. RÉUS PRONUNCIADOS. I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP. II - O dolo eventual se configura quando o agente, embora antecipe o resultado danoso, o aceita. III - A orientação jurisprudencial é no sentido de que, apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo, tais como embriaguez ao volante, alta velocidade e participação em disputa automobilística como racha ou perseguição, a análise aprofundada dos elementos de prova deverá ser realizada pelo Conselho de Sentença. IV - Havendo nos autos indícios de que os agentes passaram o dia em comemoração de aniversário, fazendo uso de bebida alcoólica e, resolvendo continuar as festividades em outro local, se deslocaram em seus veículos em alta velocidade e realizando racha, o que supostamente provocou a colisão do veículo de um deles contra outro no qual se encontravam quatro pessoas, sendo que duas delas faleceram, não se pode afastar peremptoriamente a imputação de crime doloso contra a vida, nas formas consumada e tentada. V - Embora a qualificadora do motivo torpe possa coexistir com o dolo eventual, no caso sob exame, a suposta realização de racha foi utilizada para o reconhecimento do dolo eventual, de modo que não se presta para também configurar a qualificadora. Segundo jurisprudência assente, as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e perigo comum são incompatíveis com o dolo eventual. Precedentes VI - O delito tipificado no art. 306 do CTB – embriaguez ao volante –também observado como circunstância configuradora do dolo eventual, não pode ser atribuído ao agente como delito autônomo. VII - Diante dos indícios de que um dos agentes se evadiu do local do acidente, deve ser mantida a imputação da prática do crime descrito no art. 304 do CTB, a fim de que o Conselho de Sentença decida sobre o mérito. VIII - Recurso do Ministério Público conhecido e provido, para pronunciar os réus. (ID 22595051 ou fls. 1397/1441) NOÉ ALBUQUERQUE OLIVEIRA alega que não teria sido acostado nos autos o voto médio proferido por esta Subscritora. ERALDO JOSÉ CAVALCANTE PEREIRA aponta a existência de vícios de omissão e obscuridade. Argumenta que o Colegiado deixou de analisar a tese defensiva de “impossibilidade física da ocorrência da dinâmica narrada pelas testemunhas”, conclusão que seria a acertada após análise da prova técnica e da manifestação dos peritos. Indica omissão acerca da indicada “fragilidade dos depoimentos colhidos nos autos e de estarem permeados de falsas memórias”. Assevera que não foi analisada tampouco a suposta impossibilidade de reconhecimento do dolo eventual no caso concreto, porquanto estaria comprovado, no seu entendimento, que não ocorreu competição automobilística não autorizada ou “racha”. Ressalta que com a suposta conduta, os embargantes não estariam apenas colocando em risco os ocupantes de outros veículos, mas também a si mesmos e a seus familiares. Argumenta, outrossim, que há prova nos autos de que o embargante não estava sob a influência de álcool no momento em que ocorreu o acidente. Por fim, aponta obscuridade no que concerne à “retificação” do julgamento, ocorrida após já ter sido lançado resultado diverso, para fazer constar que a apelação foi parcialmente provida, nos termos do voto médio da Vogal e não do Revisor. Fundamenta que a retificação somente poderia ter sido realizada por meio de embargos de declaração do Ministério Público ou na sessão seguinte. Argumenta que o procedimento afrontou o disposto no artigo 106, § 2o, do Regimento Interno do TJDFT. A Coordenadoria de Recursos Constitucionais, se manifestou pelo não recebimento dos embargos de declaração, alegando serem intempestivos. Sustenta, para tanto, que quando intimados acerca da digitalização dos autos, os embargantes tiveram ciência de todo o processado (ID25007147 ou fls. 1576/1577 e ID 25055285 ou 1596/1597). É o relatório. Decido. Ressalte-se inicialmente, que nos termos do artigo 129 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a competência desta Subscritora no presente processo se resume à lavratura do acórdão proferido na apelação criminal e exame dos embargos de declaração contra ele opostos. Nesse sentido, confira-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça: 1. O art. 81, § 1o, do RITJDFT, dispõe que "o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva". Ou seja, a norma ora transcrita cuida da prevenção do órgão e, sublinhe-se, do relator. O art. 118, a seu turno, refere-se à figura do "relator" e à do "prolator do primeiro voto vencedor". são figuras diferentes, a quem o RITJDFT atribuiu competências (ou atribuições) diversas. O relator é o juiz natural do feito originário ou do recurso e adquire essa "qualidade" com a distribuição, nos termos do art. 930, do CPC, sendo certo que, nos termos do parágrafo único desse dispositivo legal, "o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo". 2. Nos termos da norma regimental, a figura do "prolator do primeiro voto vencedor" não se confunde com a figura do "relator" - que, por lei, é o juiz natural do feito ou do recurso, estando prevento para todos os outros feitos conexos daí para diante -, cabendo ao "prolator do primeiro voto vencedor", apenas e tão-somente, a tarefa de redigir o acórdão. E essa atribuição - "redigir o acórdão" -, nos estritos termos do que se lê no RITJDFT e no CPC, não tem o condão de alterar a competência atribuída por lei ao Relator. 3. Vencido o Relator, o prolator do primeiro voto vencedor será designado para redigir o acórdão e haverá de desempenhar essa tarefa, tocando-lhe, por extensão lógica, relatar os embargos declaratórios que venham a ser eventualmente interpostos contra esse acórdão. Só isso e nada mais. O Relator seguirá sendo Relator, não podendo ser confundido com o "prolator do primeiro voto vencedor", cuja atribuição, repita-se, é apenas a de redigir o acórdão. 4. Declarado competente o Desembargador suscitado. (Acórdão 1112637, 20180020025529CCP, Relator: ARNOLDO CAMANHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 24/7/2018, publicado no DJE: 2/8/2018. Pág.: 79-80 – grifo nosso) 1. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte de Justiça determinam que o Relator a quem for distribuído o primeiro recurso fica prevento para eventual recurso subsequente, referente ao mesmo processo ou a processo conexo, não fazendo qualquer ressalva na hipótese em que o Relator original ficar vencido e for designado outro Magistrado para redigir o acórdão. 2. Ao Desembargador prolator do primeiro voto vencedor cabe apenas redigir o acórdão e relatar eventual embargos de declaração vinculado ao mesmo julgado, permanecendo a prevenção para recursos subsequentes na figura do Relator Original. Precedente deste Conselho Especial. 3. Conflito admitido para declarar competente para relatar a Apelação Cível no 2017.01.1.046300-9 o Desembargador suscitado. (Acórdão 1121762, 20180020022779CCP, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/8/2018, publicado no DJE: 6/9/2018. Pág.: 49/52 – grifo nosso) Assentada referida premissa, pelo atento exame dos autos é possível verificar que o recurso em sentido estrito apresentado por ERALDO JOSÉ CAVALCANTE e a apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO tramitavam em meio físico até o julgamento conjunto, que ocorreu na sessão realizada em 3/12/2020 (ID 22595051 ou fls. 1397/1441 do PDF). Em seguida, diante da declarada situação de pandemia em razão da Covid-19, para garantir a adequada tramitação dos processos, seguindo as determinações deste Tribunal de Justiça, o feito foi encaminhado para digitalização (ID 22565045 ou fl. 1442 do PDF). Digitalizado o processo, nos termos da Portaria Conjunta 83, de 14/8/2019, as partes foram intimadas para se manifestar acerca do procedimento, podendo suscitar eventual desconformidade. (ID 22599556 – fls. 1519/1520 do PDF). A certidão de remessa para conformidade foi publicada em 20/1/2021 (ID 22640963 ou fl. 1521 do PDF). ERALDO JOSÉ CAVALCANTE PEREIRA, se manifestou por meio de seu advogado constituído, asseverando que “os presentes autos eletrônicos se encontram em conformidade com os autos físicos.” (ID 23065278 ou fl. 1523 do PDF). Após, o apelante ERALDO JOSÉ apresentou pedido de devolução da CNH (ID 23275929 ou fls. 1526/1530 do PDF). Diante da petição acima indicada, o insigne Relator originário, Des. Sebastião Coelho, abriu vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça e determinou fosse certificada a publicação do acórdão lavrado por esta Subscritora (ID 23327598 ou fl. 1535 do PDF), certificando-se a ausência de publicação (ID 23384132 ou fl. 1536 do PDF). Equivocadamente, a Secretaria certificou o transcurso do prazo para se manifestar sobre a digitalização em relação ao embargante ERALDO JOSÉ, quando devia tê-lo feito com relação a NOÉ ALBUQUERQUE (ID 23289779 ou fl. 1531 do PDF). Recebidos os autos para manifestação acerca da conformidade da digitalização, a 6a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada deixou de oficiar sobre a questão e encaminhou o feito para a Coordenação de Recursos Constitucionais - CRC (ID 23387634 ou fl. 1546 do PDF), que interpôs recurso especial (ID 23387633 ou fls. 1538/1545 do PDF). Após manifestação da d. Procuradoria de Justiça (ID 24030178 ou fls. 1550 do PDF), o Relator indeferiu o pedido de devolução da CNH de ERALDO JOSÉ (ID 24511933 ou fls. 1554/1556 do PDF). O Relator determinou, ainda, a publicação dos acórdãos proferidos (ID 24831375 ou fl. 1560 do PDF), a qual foi devidamente certificada (ID 24874515 ou fls. 1561/1562 do PDF e ID 24879278 ou fls. 1563/1564 do PDF). A 6a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, por meio do d. Procurador de Justiça Mário Pérez de Araújo, apontou ciência dos acórdãos e a desistência de recurso (ID 24896045 ou fl. 1565 do PDF e ID 24897272 ou fl. 1566 do PDF). Encaminhado o feito para a CRC, o d. Procurador de Justiça, José Eduardo Sabo Paes, oficiou pelo chamamento do feito à ordem. Requereu o encaminhamento para esta Subscritora e oficiou pelo não conhecimento dos embargos de declaração, em razão da alegada intempestividade (ID 25007147 ou fls. 1576/1577 do PDF e ID 25055285 ou fls. 1596/1597 do PDF). O insigne Relator, ante a manifestação da Procuradoria, tornou sem efeito a determinação de publicação dos acórdãos e manteve a decisão que indeferiu o pedido de devolução da CNH formulado por ERALDO JOSÉ. Em seguida, determinou a conclusão dos autos para esta Desembargadora. (ID 25080371 ou fl. 1599 - do PDF) Feito o escorço histórico acima, é possível verificar que de fato o processo deve ser chamado à ordem. Em primeiro, determino à Secretaria que certifique o transcurso do prazo para manifestação acerca da regularidade do processo eletrônico em relação a NOÉ ALBUQUERQUE OLIVEIRA, corrigindo o erro material constante da certidão de ID 23289779 ou fl. 1531 do PDF. No que concerne à publicação dos acórdãos, entendo como adequada a sua realização. Considerando a necessária celeridade, em se tratando de ação penal, e observando o princípio da instrumentalidade das formas, deixo de determinar nova publicação, aproveitando o ato já praticado. Com efeito, tendo a publicação atingido sua finalidade, será mantida a já certificada nos autos (ID 24874515 ou fls. 1561/1562 e ID 24879278 ou fls. 1563/1564). Nesse sentido: 1. O devido processo legal, amparado pelos princípios da ampla defesa e do contraditório, é corolário do Estado Democrático de Direito e da dignidade da pessoa humana, pois permite o legítimo exercício da persecução penal e eventualmente a imposição de uma justa pena em face do decreto condenatório proferido", assim, "compete aos operadores do direito, no exercício das atribuições e/ou competência conferida, o dever de consagrar em cada ato processual os princípios basilares que permitem a conclusão justa e legítima de um processo, ainda que para condenar o réu" (HC 91.474/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe 2/8/2010). 2. Em relação ao tema nulidade, não se pode olvidar que "toda matéria relativa às nulidades deverá ser guiada pela necessidade de preservação dos interesses tutelados pela jurisdição penal, aferidos a partir da atuação de cada um dos sujeitos do processo no seu regular desenvolvimento. As formas processuais e procedimentais existem unicamente para benefício dos litigantes e do magistrado, de cuja atividade se espera a construção do provimento final acerca da matéria penal levada a juízo. As nulidades funcionariam, portanto, como consequência jurídica resultante da violação da forma prescrita em lei para a realização de determinado ato processual. Todavia, não há como deixar de reconhecer, sobretudo da perspectiva do processo, instrumento da jurisdição e, assim, da aplicação do direito, que todos os atos processuais previstos na lei têm uma finalidade específica. Existem em razão de um fim, que, em última análise, será a aplicação do direito cabível à hipótese concreta. 3. Na teoria do processo, costuma-se dizer que o processo é meio, e não fim, o que não deixa de ser verdadeiro também em relação ao processo penal, embora, em relação a este, deva-se salientar que as garantias processuais fundamentais estão previstas na própria Constituição, configurando verdadeiro direito material. Fala-se em instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief) para realçar exatamente a função que se lhe atribui a legislação: a função de meio, de instrumento, e não do próprio direito. Por isso, se do ato nulo não tiver decorrido qualquer prejuízo para a atuação das partes ou da jurisdição, não haverá razão alguma para o reconhecimento e declaração da nulidade, nos exatos termos do art. 563, pedra de toque do sistema de nulidades. 4. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). (RHC 120.166/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021 – grifo nosso) 1. A citação por meio eletrônico, quando atinge a sua finalidade e demonstra a ciência inequívoca pelo réu da ação penal, não pode ser simplesmente rechaçada, de plano, por mera inobservância da instrumentalidade das formas. 2. No caso concreto, ponderado o contexto excepcional de pandemia, havendo ainda norma do Tribunal a quo para regulamentar a citação em situações excepcionais (Portaria GC 155, de 9/9/2020, do TJDFT), nota-se que não houve prejuízo processual objetivamente demonstrado que importe em nulidade do ato de citação por meio eletrônico (via conversa pelo aplicativo de celular "Whatsapp"), uma vez que os elementos necessários para o conhecimento da denúncia foram devidamente encaminhados ao denunciado e não há dúvidas quanto à sua ciência do ato da citação e do teor da acusação que recai contra si. 3. A lei processual penal em vigor adota o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte. (HC 644.543/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021) 1. Esta Corte, por meio da Portaria GC 155, de 09-setembro-2020 e de decisão proferida no PA SEI 0016466/2020, regulamentou, no âmbito desta Corte, a comunicação eletrônica dos atos processuais, autorizando o uso do aplicativo de mensagens WhatsApp e outros similares para essa finalidade; ademais, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 354, de 19-novembro-2020, também acerca do cumprimento digital de atos processuais, incluído o processo penal, admitindo a realização da citação eletrônica nos casos em que a lei estabelece que sua realização é cabível por meio de oficial de Justiça. 2. A Oficiala de Justiça encarregada do ato lavrou certidão indicando o dia, horário e o número do telefone celular por meio da qual foi realizada a citação, bem como detalhou como se deu o ato e, ainda, anexou duas imagens da tela do seu celular, evidenciando que foram encaminhados dois arquivos em PDF, um nomeado "mandado" e outro nomeado "denúncia", podendo-se perceber que houve resposta do paciente, de maneira que não há falar que não teriam sido adotados procedimentos mínimos para se garantir que foi cumprida a citação. 3. Este Tribunal, em casos semelhantes, já se manifestou pela regularidade da regulamentação editada por esta Corte a respeito da comunicação processual realizada via WhatsApp, mesmo em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, diante das medidas preventivas destinadas à redução dos riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19. Precedentes. 4. Uma vez que não foi evidenciado prejuízo para a Defesa, não há nulidade a ser declarada, não havendo falar que o prejuízo seria presumido, além disso, uma vez que, a princípio, de acordo com o que consta nos autos, o ato atingiu a sua finalidade, deve ser prestigiado o princípio da instrumentalidade das formas. (Acórdão 1321189, 07053181920218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.- grifo nosso) De acordo com o art. 563 do CPP, só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta - em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief - diante da demonstração concreta de prejuízo. Prejuízo não demonstrado. À luz do princípio da instrumentalidade das formas, também conhecido como princípio da finalidade, a decretação de nulidade do ato processual só terá lugar se o interesse protegido pela forma legal prescrita ou se a finalidade do ato não for atingida. O réu teve ciência da ação penal movida em seu desfavor e está sendo patrocinado pela Defensoria Pública. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1307284, 07482600320208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, a fim de sanar qualquer irregularidade, notadamente para esclarecimento do imbróglio entre a 6a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada e a Coordenação de Recursos Constitucionais, reabro o prazo para manifestação das partes acerca dos acórdãos publicados. Ratificadas as razões dos embargos já apresentados e considerando os efeitos infringentes pretendidos pelo embargante ERALDO JOSÉ, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça em contrarrazões. Tudo atendido, tornem os autos conclusos para esta Vogal. Intime-se. Brasília-, 4 de maio de 2021 14:51:30. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora Substituta